Tribunal: TJES
Processo: 5014355-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014355-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA MARIA FELETTI

AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE DOS ALPES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que posterga a análise de tutela provisória de urgência.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo na demora.

O desdobramento da unidade condominial da agravante resultou na criação de duas unidades autônomas, cada qual com matrícula própria e inscrição individual junto ao fisco municipal, impondo-se a incidência da convenção condominial que estabelece a cobrança integral de taxa para cada unidade.

A mera tolerância da administração anterior não configura direito adquirido ou ato jurídico perfeito, quando em desacordo com a convenção condominial.

A inadimplência da agravante em relação à nova cobrança é consequência direta da adequação promovida pela administração atual do condomínio, não ensejando ilegalidade na restrição de sua participação em assembleias, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5014355-91.2024.8.08.0000

Agravante:
Vanessa Maria Feletti

Agravado:
Condomínio Parque dos Alpes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Maria Feletti contra o despacho de id. 49836710, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano nos autos da ação declaratória ajuizada em desfavor do Condomínio Parque dos Alpes, na qual o Magistrado de origem postergou a análise da tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 9865862, a agravante sustenta em síntese que (a) a cobrança de taxa condominial integral é indevida; (b) foi impedida de votar em assembleia em razão da inadimplência decorrente da referida cobrança; (c) a renúncia da síndica e a convocação de novas assembleias intensificam os prejuízos sofridos; (d) a exclusão de sua participação nas decisões condominiais afeta seus direitos de condômina; e (e) o recurso deve ser provido para deferir a antecipação de tutela.

Decisão liminar proferida no id. 10221638, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 10764205.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A agravante busca a reforma da decisão que postergou a análise de seu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança integral da taxa condominial imposta pelo Condomínio Parque dos Alpes, sob o argumento de que, desde 2008, paga regularmente apenas um terço da taxa condominial, conforme acordo reconhecido em assembleias anteriores e documentos que comprovam tal direito.

Inicialmente consigno que, conforme a jurisprudência deste órgão fracionário,
“Admite-se a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que posterga análise de tutela provisória de urgência”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004489-30.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.06.2023).

Quanto ao mérito, é cediço que
“Para a concessão da antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo na demora”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5008459-04.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.03.2024).

Os documentos que instruem o processo, contudo, indicam que a unidade da agravante sofreu desdobramento, resultando na criação de duas unidades autônomas, cada qual com matrícula própria no Registro de Imóveis e inscrição individual junto ao fisco municipal.

Segundo a convenção condominial vigente, cada unidade deve arcar integralmente com sua cota condominial, sendo inviável a manutenção da divisão proporcional pretendida pela agravante.

O fato de a administração anterior ter tolerado essa situação não cria direito adquirido ou ato jurídico perfeito, uma vez que viola as regras de rateio previstas na convenção.

Assim, se a atual administração apenas corrigiu uma irregularidade constatada durante diligências para a regularização ambiental do empreendimento, tendo oportunizado à agravante a participação no debate sobre a alteração da cobrança, por meio de reuniões e assembleias, não se constata, ao menos a princípio, nenhuma ilegalidade.

O
s elementos existentes nos autos, portanto, não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo que a inadimplência que motivou sua exclusão das votações em assembleias é consequência direta da cobrança efetuada pela administração atual do condomínio agravado.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
O direito do condômino de votar nas deliberações da assembleia e delas participar é condicionado ao cumprimento de seu dever de contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003205-21.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.01.2023).

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem o acolhimento da pretensão da agravante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.